Tribunal: TJPA
Processo: 0802514-33.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802514-33.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTA PEREIRA VILELA DE FIGUEIREDO, CELSO DE FIGUEIREDO VILELLA DE ANDRADE

AGRAVADO: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802514-33.2017.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO, EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA.

ADVOGADO:
GABRIEL COMESANHA PINHEIRO (OAB/PA 15.274).

AGRAVADO(S):
CELSO DE FIGUEIREDO VILELLA DE ANDRADE.

MARTA PEREIRA VILELLA DE FIGUEIREDO.

ADVOGADO(S):

OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO (OAB/DF 15.265).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE INÉRCIA E DESÍDIA DA EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA À MÁQUINA JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802514-33.2017.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO, EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA.

ADVOGADO:
GABRIEL COMESANHA PINHEIRO (OAB/PA 15.274).

AGRAVADO(S):
CELSO DE FIGUEIREDO VILELLA DE ANDRADE.

MARTA PEREIRA VILELLA DE FIGUEIREDO.

ADVOGADO(S):

OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO (OAB/DF 15.265).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO, EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 6577870), que
conheceu e deu provimento
ao agravo de instrumento, a fim de
reconhecer a prescrição originária da pretensão executória do crédito, anulando a decisão agravada de primeiro grau, e, por força de efeito translativo, julgo improcedentes os pedidos da execução, extinguindo o processo originário com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Nas
razões do interno (Id. 4974078),
a Agravante alega, em síntese, que o reconhecimento da prescrição em sede de agravo de instrumento pela segunda instância configuraria indevida supressão de instância, porquanto a questão prejudicial não foi debatida na ação ordinária. Aduz, outrossim, que não se caracterizaria a prescrição, posto que a demora na citação do executado foi causada exclusivamente pelos mecanismos do Poder Judiciário, conforme entendimento da Súmula 106 do STJ. Sustenta que após a certidão do oficial de justiça acerca da não localização dos executados, caberia ao juízo promover o impulso oficial com a determinação de citação por edital, na forma do art. 3º, §2º, da Lei 5.741/71.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 6885953), pugnando pelo desprovimento do interno.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de JUNHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE INÉRCIA E DESÍDIA DA EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA À MÁQUINA JUDICIÁRIA.

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática, sob o argumento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva seria incabível, pois: i) configuraria supressão de instância; e ii) restaria contrário ao entendimento da Súmula 106 do STJ, já que a demora na citação dos executados se deveu exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário.

No que se refere à suposta ocorrência de supressão de instância, assinalo que este fenômeno não se mostra passível de acolhimento perante as instâncias ordinária quando se cuidar do exame de matérias de ordem pública, como ocorre com a prescrição.

A supressão de instância apenas impede o conhecimento de matérias ainda que de ordem pública quando tais questões são suscitadas perante as instâncias especiais ou extraordinárias. Deste modo, é plenamente possível que o tribunal de segunda instância verifique de ofício questões de ordem pública presentes no processo, sem que isso implique supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do pedido formulado, quanto à alegada nulidade absoluta do processo, sob pena de supressão de instância. Somente as instâncias ordinárias podem se pronunciar, de ofício, sobre matéria de ordem pública. Na instância especial não há como se dispensar o necessário debate acerca da questão controvertida.
2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1º). 3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”

(AgInt no AREsp n. 759.757/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO. MULTA FIXADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS. ENTREGA DE BEM IMÓVEL. OBRIGAÇÃO INCERTA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. MATÉRIA SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. OMISSÃO RELEVANTE (CPC/73, ART. 535). AGRAVO PROVIDO. 1. Arguida, em embargos de declaração, a inexigibilidade da multa (astreintes) fixada em sede de cumprimento de sentença de homologação de acordo, em razão da ausência de individualização do bem imóvel a ser entregue pelo devedor, a Corte local limitou-se a afirmar que se tratava de inovação recursal e supressão de instâncias, ignorando tratar-se de questão de ordem pública, relativa à própria exigibilidade do título executivo.2
. As matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelas instâncias ordinárias, ainda que suscitadas apenas em embargos de declaração, devem ser examinadas pelo Tribunal de origem, sob pena de omissão.
3. Agravo interno provido, para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 660.837/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 16/5/2017.)

Uma vez suscitada a preliminar de prescrição do crédito executado apenas no agravo de instrumento, não poderia o julgador de segunda instância se furtar da análise da questão e consequente reconhecimento, porquanto a matéria de ordem pública pode ser reconhecida inclusive de ofício nas instâncias ordinárias.

Em relação à alegação de impossibilidade de reconhecimento da prescrição por conta da aplicação da Súmula 106 do STJ, registro que, na hipótese dos autos, não há como se desvincular a demora na citação dos executados da caracterização da desídia/inércia da exequente, ora agravante. Ou seja, a demora na citação do executado não foi causada exclusivamente pelo Poder Judiciário, sendo clara a contribuição omissiva da parte exequente para concretização da citação.

Na decisão monocrática atacada, para fins de configuração da prescrição, consignei:

“[...]

Pois bem, analisando os termos do contrato de mútuo objeto da mencionada execução extrajudicial, percebo que:

1.

O contrato de compra e venda de imóvel, com financiamento e garantia hipotecária foi firmado em 17.03.1988 (Id. 297395, pág. 9/25), sendo que em suas cláusulas sexta e sétima previram-se o valor do financiamento e as condições de pagamento, explicitadas no item 05 do quadro resumo que integrava o instrumento de contrato;

2.

Constou no referido quadro resumo que o prazo de resgate do financiamento (quitação) ocorreria em 180 meses, a contar do vencimento da primeira prestação ocorrida em 17.04.1988;

3.

O vencimento da última parcela do financiamento imobiliário com garantia hipotecária se concretizou em 17.04.2003.

Dos autos, percebo que a demanda executória foi proposta em
14.01.2002
(Id. 297395, pág. 2), ou seja, antes mesmo do vencimento da última prestação contratual, e o despacho ordenando a citação, proferido em
24.01.2002
(Id. 297395, pág. 39).

Ocorre que, embora expedido o mandado citatório, a citação dos executados não foi efetuada, haja vista que estes não foram localizados, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em
04.03.2002
(Id. 297395, pág. 49), cuja juntada ocorreu no dia 08 daquele mesmo mês e ano (Id 297395 - Pág. 40)

Passados mais de 05 (cinco) anos após a juntada do mandado, precisamente em
10.07.2007
, a exequente, ora Agravada, compareceu aos autos apresentando petição (Id. 297395, pág. 51/52), na qual se manifesta a respeito da certidão do meirinho, bem como pleiteia a citação editalícia dos executados.

No entanto, a própria exequente deixou de recolher oportunamente as custas referentes ao edital de citação, pelo que foi intimada a fazê-lo pelo juízo, e, somente no dia
08.08.2008
foi providenciado o pagamento das custas para a expedição do edital.

Em seguida, os autos da execução foram conclusos e apenas em
30.06.2011
(Id. 297395, pág. 70) o juízo determinou a intimação da Agravada para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, o que foi realizado em
06.07.2011.

O edital de citação dos executados somente foi publicado em
30.01.2012
(Id. 297396, pág. 7).

Em complemento, entendo que, na espécie, dado se tratar de contrato de financiamento com garantia hipotecária, a consubstanciar instrumento particular relativo a dívida líquida, é o prazo quinquenal que vincula a pretensão de cobrança desse crédito, na esteira do que prescreve o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

(...)

Outrossim, entendo que é inteiramente inaplicável ao caso concreto o disposto na Súmula 106 do STJ, que afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorrer de motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário.

É que, conforme evidenciado acima, a demanda executória ficou mais de 05 anos paralisada por inércia exclusiva da própria exequente, vez que, tendo ciência do ajuizamento da ação, não diligenciou na busca de seus interesses, deixando transcorrerem anos sem que se manifestasse a respeito da certidão do oficial de justiça que atestou a não localização dos executados para citação real.

Neste ponto, entendo pertinente destacar o seguinte entendimento do STJ:

“A Primeira Seção do STJ, em julgamento de Recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação válida ou o despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC 118/2005) retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o. do CPC/1973, desde que não tenha havido inércia do exequente (REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.5.2010)”. (AgInt no AREsp 1215677/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo (...)” (AgRg no REsp 1166428/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 25/09/2012).

In casu, a demora na citação do executados decorreu claramente da falta de diligência da Agravada, que permaneceu longo período inerte, sem buscar qualquer medida para satisfação do crédito.

[...]”

Conforme assinalado acima, descabe a aplicação da súmula 106 do STJ no presente caso, posto que a inércia e desídia da exequente foi fator decisivo para demora na citação dos executados, de modo que mera falha no impulso oficial concebido ao Poder Judiciário não inibe a responsabilidade da parte em promover atos necessários ao regular andamento do processo.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática
que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, na forma do art. 932, V, “b” do CPC c/c art. 133, XII, letra “d”, do regimento interno do TJ/PA.

É como voto.

Belém/PA, 10 de JULHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/07/2023